Tribunal: TJDFT
Processo: 0736558-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/1997. ILEGITIMIDADE DOS SERVIDORES DAS FUNDAÇÕES. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. No que tange a omissão apontada, tem-se que o v. acordão foi claro e expresso em sua fundamentação ao esclarecer que a demanda diz respeito à cobrança de parcela do benefício devido a servidores do Distrito Federal no ano de 1996 e que a agravada/embargante não fazia parte do quadro funcional do agravante/embargado à época, mostrando-se cabível o reconhecimento da ilegitimidade ativa.
2. Ausente omissão, uma vez que a fundamentação se mostrou clara, expressa e coerente. Assim, afasta-se a alegação de vício no julgamento.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.